Tribunal: TJSP
Processo: 1012533-39.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Insurgência contra r. sentença que limitou o dever de cobertura apenas em relação ao procedimento de Ortognática completa e os materiais a ela inerentes. Impertinência. Laudo pericial que afastou a urgência, bem como a necessidade de realização dos demais procedimentos. Ausência de indicação da artroplastia bilateral das articulações temporomandibulares (ATMs) por vídeo

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Insurgência contra r. sentença que limitou o dever de cobertura apenas em relação ao procedimento de Ortognática completa e os materiais a ela inerentes. Impertinência. Laudo pericial que afastou a urgência, bem como a necessidade de realização dos demais procedimentos. Ausência de indicação da artroplastia bilateral das articulações temporomandibulares (ATMs) por vídeo (artroscopia). Exames prévios e necessários para a realização da cirurgia não realizados. Procedimento invasivo que não se utiliza como primeira opção de tratamento. Dever parcial de cobertura que se impõe e aqui se ratifica.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.